Tribunal: TJDFT
Processo: 0736263-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0736263-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO GM S.A. AGRAVADO: VALESKA BASTOS BARCELLOS MENDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO GM S/A em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, em sede de ação de busca e apreensão proposta contra VALESKA BASTOS BARCELLOS MENDES, condicionou a expedição de novo mandado para apreensão do veículo após o autor esclarecer, de forma fundamentada, “o meio pelo qual obteve a efetiva localização do bem no endereço indicado em ID. 165749452, e/ou apresente espelho de consulta ao banco de dados por meio do qual foi localizado este endereço.”, facultando ao autor a conversão da busca e apreensão em execução, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/67, sob pena de extinção. Em suas razões recursais (ID 50760191), o banco agravante sustenta, em singela síntese, que o condicionamento do desentranhamento do mandado de busca e apreensão do veículo mediante comprovação da localização do bem não tem amparo legal, bastando a boa-fé do credor para a indicação do endereço. Citando jurisprudências abonadoras à sua tese, requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal visando extirpar a condição implementada pelo d. Juízo “a quo”, procedendo-se ao desentranhamento do mandado de busca e apreensão para que seja encaminhado ao endereço fornecido pelo credor. No mérito, a reforma em definitivo da r. decisão agravada, confirmando-se a tutela recursal pleiteada. Preparo recolhido (ID 50760192). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao agravante. Eis o teor da r. Decisão agravada, na parte em que interessa, in verbis: “Conforme certidão do Oficial de Justiça em ID. 153491550, a parte requerida reside no endereço diligenciado, mas o veículo não foi localizado. Todavia, a autora afirma que não interesse na conversão em ação executiva e apresenta mais um endereço para diligência, mas não menciona onde localizou o referido endereço. Ressalte-se que a obrigação de promover o cumprimento da liminar impõe ao requerente a realização de pesquisas fundamentadas, com base em elementos que possibilitem a localização do bem e do réu. Contudo, não permite a indicação de endereços aleatórios, com o simples intuito de perpetuar o andamento do feito, por ser conduta incompatível com o dever de boa-fé processual, insculpido no artigo 5o, do CPC. Considerando que a requerida já informou que não está em posse do veículo e que não há qualquer motivo para afastar a presunção de veracidade dos relatos apresentados ao oficial de justiça, faz-se necessário cautela quanto a expedição de mandados de busca e apreensão, notoriamente para verificar a utilidade de tais diligências. Assim, intime-se a parte autora para que esclareça, de forma fundamentada, o meio pelo qual obteve a efetiva localização do bem no endereço indicado em ID. 165749452, e/ou apresente espelho de consulta ao banco de dados por meio do qual foi localizado este endereço. Ressalto que não se exige que o requerente comprove cabalmente a localização do veículo, mas indique fundamentadamente por qual meio localizou o endereço que indicou. Advirto que a apresentação de nova petição apresentando um novo endereço desacompanhado dos esclarecimentos ou espelho indicados, ou requerendo consultas de endereços em órgãos públicos ou privados não interromperá o prazo concedido e não atenderá a esta determinação. Ressalto, ainda, que eventual pedido de reconsideração não produz o efeito processual de interrupção de prazo. Sem prejuízo, e em atenção à celeridade processual e ao princípio da efetividade processual, essencial àquele que postula a satisfação dos seus direitos, faculto ao autor a conversão da busca e apreensão em execução, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/67. Prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento do determinado ou emenda para conversão da ação em execução, ressaltando que tal prazo não será dilatado ou interrompido pelo simples pedido desmotivado de prorrogação. Decorrido o prazo, aguarde-se pelo prazo de 30 dias para eventual configuração de abandono processual. Intime-se.” A questão posta em debate cinge-se em aferir a condição imposta pelo d. Juízo monocrático para a expedição do mandado de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, qual seja, que o credor indique provas ou indícios de que o veículo se encontra no endereço por ele indicado. Os pressupostos para a concessão da busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente estão previstos no Decreto-Lei 911/69, bastando ao credor exibir o contrato e comprovar a constituição do devedor em mora. A lei não exige que o credor comprove que o bem estará no domicílio ou residência do devedor, ou mesmo no local eventualmente por ele diligenciado. Com efeito, a indicação do endereço realizada pelo credor tem a presunção de boa-fé. Extrapola a previsão legal exigir do credor que comprove que o bem estará em determinado local quando do cumprimento do mandado, não só pela imprevisão de quando ocorrerá a diligência, como pela impossibilidade absoluta de se cumprir essa exigência, pelo simples fato de se tratar de um veículo, um bem móvel. Cito jurisprudências desta egrégia Corte de Justiça para amparar a tese exposta: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. EXIGÊNCIA DE PROVA QUANTO À EFETIVA LOCALIZAÇÃO DO BEM. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. É indevida a exigência, para desentranhamento do mandado de busca e apreensão, de comprovação da localização do bem no endereço indicado pelo Autor por documento ou foto, pois, além de não possuir amparo legal, o veículo objeto da ação é bem móvel de fácil circulação. 2. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão 1745406, 07129884020238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no PJe: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. DILIGÊNCIA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM SERÁ LOCALIZADO NO ENDEREÇO INDICADO. FOTOGRAFIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, prevista nos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969, é uma faculdade do credor, razão pela qual o Juiz não pode condicionar sua realização para o prosseguimento do feito. 2. Inexiste fundamento legal para condicionar a realização da busca e apreensão do bem à comprovação de que ele encontra-se no local indicado, salvo se o endereço foi objeto de prévia diligência frustrada ou se restar evidenciado que o credor indica aleatoriamente endereços para evitar a extinção do processo. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (TJDFT - 07272766320188070001, Relator DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no DJE: 10/06/2019) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO AUTOR. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. 1. Mantem-se o interesse de agir, na ação de busca e apreensão, enquanto existir nos autos endereço ainda não diligenciado, possibilidade de localização do veículo, e o Autor se mostrar diligente ao atender às determinações do juízo. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em execução configura faculdade, e não dever, da parte Autora (art. 4o do DL 911/69), razão pela qual não enseja a extinção do feito, se a parte deixa de requerê-la. 3. Não possui respaldo legal, para se desentranhar o mandado de busca e apreensão, o condicionamento de exigir que a parte Autora comprove a efetiva localização do veículo no endereço indicado. 4. Deu-se provimento ao apelo. Sentença anulada.” (Acórdão 1374533, 07049854920218070006, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MÚTUO BANCÁRIO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA DO MUTUÁRIO. MORA CARACTERIZADA. LIMINAR. DEFERIMENTO. EXECUÇÃO. VEÍCULO OBJETO DA GARANTIA. APREENSÃO. MEDIDA NÃO CONSUMADA. DILIGÊNCIA. FRUSTRAÇÃO. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA VOLVIDA À EXECUÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA. CONDIÇÃO ESTABELECIDA PELO JUIZ DA CAUSA. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DA GARANTIA. PRESCINDIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. CONVOLAÇÃO DA AÇÃO DE COGNIÇÃO ESPECIAL EM EXECUÇÃO. FACULDADE RESGUARDADA AO CREDOR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. IMPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Considerando a inexistência de previsão legal nesse sentido, inviável que a expedição ou desentranhamento do mandado de busca e apreensão destinado à consumação da liminar deferida sejam condicionados à comprovação, pelo credor fiduciário, da localização do veículo mediante apresentação de fotografia do bem, porquanto inviável a realização do condicionado, que somente será aferido no momento da consumação da medida, sendo reservado ao juiz da causa, nessas situações, velando pela efetividade processual, demandada nova diligência pela parte autora, exigir, se o caso, o complemento de eventuais custas geradas pelas diligências já consumadas e serão renovadas, se não compreendidas pelas custas iniciais, pois compete à parte custear as despesas processuais, ressalvado o reembolso ao final (CPC, art. 82). (...) 5. Agravo conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão 1362766, 07192472220218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. FOTOGRAFIA. INEXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há determinação no Decreto-Lei 911/1969 que imponha o ônus da efetiva comprovação da localização do bem como condição para a expedição e cumprimento do Mandado destinado a busca e apreensão do bem alienado. 2. A falta de comprovação da localização do bem e a demora da Citação do requerido não importam em ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, especialmente quando demonstrado que não houve inércia do demandante quanto à determinação de localização do endereço da parte requerida e que os meios para localização do réu e do veículo não foram esgotados. 3. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão 1730915, 07147708220238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2023, publicado no PJe: 26/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, constata-se a probabilidade do direito afirmado e o perigo de dano aos interesses do autor agravante, requisitos indispensáveis à concessão da medida antecipatória recursal. Do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para extirpar a exigência de comprovação da localização do veículo para fins de desentranhamento do mandado de busca e apreensão, e a consequente diligência no endereço indicado pelo credor. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator